Tribunal: TJSP
Processo: 2258059-89.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Arrendamento Mercantil
Órgão julgador: Mário Daccache
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-09-23
Data de publicação: 2025-09-24

Ementa:
Execução de título extrajudicial – Indeferimento de realização de diligências via sistema CCS-BACEN – CCS-Bacen – Alegação de que a medida é cabível na hipótese dos autos da origem – Agravante que não apresenta argumentos convincentes da necessidade de promoção de busca no CCS-Bacen – Medida já deferida via SISBAJUD que se mostra muito mais eficaz – Decisão mantida – Recurso ao qual se

Ementa:
Execução de título extrajudicial – Indeferimento de realização de diligências via sistema CCS-BACEN – CCS-Bacen – Alegação de que a medida é cabível na hipótese dos autos da origem – Agravante que não apresenta argumentos convincentes da necessidade de promoção de busca no CCS-Bacen – Medida já deferida via SISBAJUD que se mostra muito mais eficaz – Decisão mantida – Recurso ao qual se nega provimento.